Tribunal: TJBA
Processo: 8012940-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012940-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, impugnado por ausência de contratação pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) saber se a multa cominatória fixada se mostra adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está fundamentada no livre convencimento motivado do magistrado, que, diante dos elementos dos autos, vislumbrou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

4. A documentação apresentada pela agravante não comprova a existência do contrato alegado, tampouco desconstitui a alegação de ausência de contratação pela autora.

5. O perigo de dano está caracterizado na redução da renda da autora, pessoa idosa, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

6. Inexistência de periculum in mora inverso demonstrado pela instituição agravante, de grande porte, cuja atividade não será comprometida pela suspensão dos descontos.

7. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia mostra-se compatível com a obrigação e adequada ao fim coercitivo a que se destina, nos termos do art. 537 do CPC.

8. A periodicidade diária da multa está em conformidade com a finalidade da medida coercitiva, desestimulando o descumprimento da ordem judicial.

9. Jurisprudência do STJ admite a revisão do valor da multa apenas em casos excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300, 537.

### Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/11/2017.

STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/04/2014.

STJ, EREsp 1.492.947/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012940-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.